Tribunal: TJSP
Processo: 1010542-67.2023.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NA IMINÊNCIA DE SER HOMOLOGADO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde, alegando omissão quanto à fixação de prazo para apuração de honorários advocatícios relacionados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NA IMINÊNCIA DE SER HOMOLOGADO – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde, alegando omissão quanto à fixação de prazo para apuração de honorários advocatícios relacionados ao custeio de internação psiquiátrica por tempo indeterminado.
II. Questão em Discussão
2. (i) Consiste em se aferir se as questões trazidas no bojo dos embargos de declaração devem ser conhecidas; (ii) Verificar a admissibilidade dos embargos de declaração à luz do acordo firmado entre as partes, com quitação concedida e solicitação de remessa dos autos à origem para homologação e extinção da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. Embargos de declaração não conhecidos em razão da ausência de interesse recursal, configurada pela celebração de acordo entre as partes.
4. A carência superveniente de interesse recursal constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo entre as partes extingue o interesse recursal nos embargos de declaração. 2. Omissão não configurada diante do pleito de homologação da transação.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 924, II.